Tribunal: TJDFT
Processo: 0004831-22.2019.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A CRIME DE FURTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS SOCIAIS E PESSOAIS DO ADOLESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Muito embora o ato infracional não tenha sido cometido mediante violência ou grave ameaça e a restituição do aparelho celular à vítima, os demais dados definem a necessidade da manutenção da medida de semiliberdade. No caso, o quadro social e pessoal do adolescente (afastamento dos estudos e relato de uso de drogas) e reiteração delitiva, apesar das medidas socioeducativas anteriores que chegaram a lhe ser impostas, revelam a condição de vulnerabilidade e risco da escalada infracional por parte do representado, realçando a necessidade de uma intervenção mais severa do Estado, o que justifica a aplicação da medida de semiliberdade.

2. Recurso conhecido e não provido.